Tribunal: TJPA
Processo: 0812325-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812325-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.001. PMA. SEHAB. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE ITEM DO EDITAL E SUSPENSÃO DO CERTAME.
APÓS ANUNCIADO JULGAMENTO, CONSTATADA PETIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL REQUERENDO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL, COM FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO. ACLARATÓRIOS INSURGINDO QUANTO A OMISSÃO DO PEDIDO, E NULIDADE DO ACÓRDÃO EXARADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

O julgamento do recurso em sessão virtual, sem possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono em tempo hábil, viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual o acórdão deve ser anulado

2.

Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0812325-12.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e acolhê-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face do acórdão de ID. 5828819, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão de piso que nos autos do Mandado de Segurança

nº 0808853-82.2020.8.14.0006, impetrado por
EMPRESA DE PESQUISAS TÉCNICAS – EIRELI,
concedeu a liminar requerida para determinar a suspensão de processo licitatório e a exclusão de itens do edital correspondente.

Os Embargos opostos (ID.
6010036)
sustentam omissão quanto à análise da petição
de ID. 5656630
que requereu a retirada de pauta do processo do plenário virtual para julgamento presencial, com
a fins de possível sustentação oral ou acompanhamento do julgamento.

Insurgem quanto a nulidade do julgamento por violação a ampla defesa e contraditório, uma vez que o pedido de sustentação oral foi feito em tempo hábil.

Pugnou acolhimento aos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos opostos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece acolhimento o recurso oposto, posto que, consta dos autos, logo após o anúncio de julgamento do recurso, o Município de Ananindeua atravessou petição de ID.
5656630
, requerendo a retirada de pauta do processo inscrito para julgamento no plenário virtual, para fins de possível sustentação oral ou acompanhamento do julgamento de forma presencial, nos termos d
o art. 149-A, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ocorre que, inadvertidamente o feito foi mantido e julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do dia 26/07/2021.

Com efeito, não oportunizar a parte
Agravate a apresentar suas razões de defesa através de sustentação oral em sessão presencial e/ou por videoconferência, implica em evidente violação da ampla defesa, especialmente por ter sido formulado pedido em tempo hábil.

Sobre o tema, em situação assemelhada, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE DO ACORDÃO. INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL (OU VIDEOCONFÊNCIA) PARA NOVO JULGAMENTO, COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO. ART. 70-B, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ACORDAO ANULADO. INCLUSÃO DO FEITO EM SESSÃO PRESENCIAL / VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2020. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O julgamento do recurso em sessão virtual, sem possibilitar a sustentação oral pelo advogado da embargante, na forma do art. 70-B, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual o acórdão deve ser anulado com o fito de observar-se o art. 1º da Instrução Normativa nº 5/2020, também deste Tribunal.2. Embargos de Declaração acolhidos.

(TJPR - 17ª C.Cível -
0003390-30.2018.8.16.0097
- Ivaiporã - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 19.04.2021)

Portanto, das razões expostas,
merece acolhimento os aclaratórios opostos.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, para anular o
acórdão de ID. 5828819
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022